Tribunal: TJMT
Processo: 0042359-68.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042359-68.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 034.693.421-48 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO –

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV,
por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º
0042359-68.2014.8.11.0041

APELANTE: IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA.

APELADOS: MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

Processo na origem 0042359-68.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º
0042359-68.2014.8.11.0041 – Cód. 918426
), proposta por
IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 58875957)
:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem ao autor 10% do capital segurado de R$ 11.432,16. O valor apurado deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data da emissão do certificado individual (29/10/2013). Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC
.

APELAÇÃO
: (ID 58875961)
IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA
alega que não se aplica ao caso a Tabela da SUSEP para calcular o valor da indenização securitária, porque a sua incapacidade para exercer a profissão de militar foi total, logo faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente, além de não ter-lhe sido dado conhecimento da estipulação no momento da contratação. Sustenta que o valor a ser considerado para fins de indenização securitária é a cobertura básica aplicável de R$114.174,72 (cento e catorze mil cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) que deverá ser corrigido desde a contratação. Argumenta que os prémios do seguro são corrigidos monetariamente pelo índice do IGPM/FGV e o pagamento das coberturas também deve ser corrigido seguindo o mesmo índice. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para determinar o pagamento do valor integral da indenização, considerado o correto valor do capital segurado, corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV e pela majoração do valor dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTAS
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º
0042359-68.2014.8.11.0041 – Cód. 918426
), proposta por
IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 58875957)
:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem ao autor 10% do capital segurado de R$ 11.432,16. O valor apurado deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data da emissão do certificado individual (29/10/2013). Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC
.

O autor celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas, cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército e se tornou beneficiário da apólice de seguro nº 930.4529 - Subgrupo 5, matrícula FAM nº 8.560.880-7, que passou a vigorar em 06.03.2013 e cujo valor era descontado diretamente de seu soldo (ID 58875955 - Pág. 6/7).

Em 26.03.2013, sofreu um acidente enquanto realizava atividade nas dependências do quartel, ocasião em que sofreu uma entorse do joelho direito.

Após o acidente, o autor foi após realizar exames complementares foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior, do menisco medial e fratura sub condral no condilo femoral lateral. Em 09.12.2013, foi submetido a tratamento cirúrgico no Hospital Ortopédico em Cuiabá, o que resultou em
Invalidez permanente parcial de grau moderada com 50% de comprometimento do joelho direito
, o que o impediu de continuar suas atividades que exigiam esforço físico como militar (ID 58875950 - Pág. 3), razão pela qual em julho de 2014 saiu das forças armadas.

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez total permanente.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que ele apresenta invalidez permanente parcial, incompleta do membro inferior direito, avaliada em 50% (valor atribuído à perda parcial do uso do membro inferior), totalizando 28% de comprometimento funcional, de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente

(ID 58875950 - Pág. 3).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem ao autor 10% do capital segurado de R$114.174,72 (cento e catorze mil cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), no valor de R$ 11.432,16, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data da emissão do certificado individual (29/10/2013)
.

O autor recorre desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se é devido ao segurado a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura e se comporta alteração o índice de correção monetária.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do membro inferior direito, decorrente de acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

Argumenta que o caso não autoriza a utilização da Tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização, ao argumento de que a previsão de graduação da lesão não foi redigida de forma expressa e clara na apólice, mas apenas nas condições gerais do seguro, de maneira que não teve ciência a respeito da cláusula limitativa da indenização, condição que fere os princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no que tange ao pretendido direito do autor à percepção da indenização no teto do valor da cobertura para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice nº 930.4529 - Subgrupo 5, matrícula FAM nº 8.560.880-7 (ID 58875955 - Pág. 6/7), firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e a estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, cujo Certificado de Seguro é datado de 06.03.2013.

No entanto, de acordo com a cláusula 5ª das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente

no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida (
ID 58873993 - Pág. 9
).

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo
. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos ID 58875950 - Pág. 1, foi constatada uma lesão no joelho direito, com sequelas permanentes.

Levando em consideração que tanto na tabela da Circular nº 302/2005 da SUSEP, como também na tabela da cláusula 5ª das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 58873993 - Pág. 9) a referida lesão equivale 10% (dez por cento) do valor da cobertura, e que, na hipótese, a limitação é de apenas 50% (cinqenta por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 10% do valor total da cobertura, ou seja, 10% (= 50% X 20% = 10%). Exatamente o que concluiu o médico perito. Senão, vejamos:

“
Invalidez permanente parcial de grau moderada com 50% de comprometimento do joelho direito.
(ID

58875950 - Pág. 3
)

Nesse passo, também não há falar se em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão no contrato em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

No que diz respeito ao alegado desconhecimento das cláusulas limitativas, o estipulante é quem era responsável por dar conhecimento das condições gerais da apólice aos segurados, o que afirma ter feito (ID 58873993 - Pág. 1). Portanto, não se pode atribuir às seguradoras o suposto desconhecimento por parte do autor da previsão da aplicação da tabela da cláusula 5ª.

Sendo assim,
não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso
.

No que diz respeito à correção monetária da indenização, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta no sentido de que seja o IGP-M/FGV, e não o INPC, como constou da sentença.

Ademais, a jurisprudência desta corte tem entendido ser o IGP-M o índice que melhor representa a corrosão da moeda em se tratando de indenização securitária. Vejamos:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/04/2019, Publ. no DJE 02/05/2019)

De modo que,
quanto ao tema da correção monetária do valor da verba indenizatória, há que se reformar a sentença no sentido de determinar que incida o IGPM/FGV
.

O apelante busca ainda a substituição processual das requeridas pela seguradora líder, porquanto seria ela que deve ser condenada ao pagamento da indenização securitária.

De fato, quando a contratação for no sistema de conseguro, em princípio, não há responsabilidade solidária entre as seguradoras.

No entanto, em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ao caso ganha novos contornos.

Isso porque, de acordo com a regra do §4º do art.54 do CDC, “nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”, sendo que “o consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência se firmou no sentido de que “
a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas
.” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 27/03/2019, publ. no DJE 01/04/2019).

No caso, a informação prestada pelo estipulante esclarece que a seguradora líder foi o Bradesco, até 24.09.2012, e na sequência a MAPFRE ambas integrantes do polo passivo da ação.

Diante disso, e sem maiores delongas,
deve ser mantida a responsabilização solidária entre a seguradora líder e a cosseguradora, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão
.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao apelo do autor, apenas para substituir o INPC pelo IGP-M/FGV como índice de correção monetária. Fica, no mais, mantida a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020